Tribunal: TJMT
Processo: 1003066-64.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003066-64.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM DAS VIVENDAS - CNPJ: 36.926.103/0001-24 (APELANTE), JAQUELINE CALISTO DA SILVA - CPF: 044.953.969-51 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DOROTHY HUGUENEY IRIGARAY - CPF: 079.516.801-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM DAS VIVENDAS

APELADO(S):

DOROTHY HUGUENEY IRIGARAY

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. AJUIZAMENTO EM FACE DE PESSOA FALECIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por condomínio contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cobrança de taxas condominiais, ao reconhecer que a parte ré já havia falecido antes do ajuizamento da demanda, inexistindo relação processual válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se há nulidade processual por ausência de oportunidade para emenda da petição inicial, e se é possível
a
regularização do polo passivo mediante substituição por espólio ou herdeiros, quando o falecimento da parte ré é anterior à propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação da parte ré falecida antes do ajuizamento da ação impede a formação válida da relação processual, por ausência de pressuposto de existência, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

4. A substituição processual prevista no art. 110 do CPC somente é admitida quando o falecimento ocorre no curso do processo, sendo inviável em caso de óbito anterior à propositura da ação.

5. O juízo de origem oportunizou
à
parte autora manifestação quanto ao óbito da ré, não havendo nulidade processual ou decisão surpresa.

6. Inviabilidade de emenda à inicial ou redirecionamento da demanda, diante da inexistência de relação processual válida desde a origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "O ajuizamento de ação
contra parte
já falecida inviabiliza a constituição válida da relação processual, sendo incabível a substituição pelo espólio ou herdeiros e inexistente nulidade processual quando oportunizada manifestação prévia à parte autora.
"

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 75, VII; 110; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, AC 0726234-13.2017.8.07.0001, Rel. Des.
Diaulas
Costa Ribeiro, j. 18.03.2020; TJMT, AC 1000554-93.2023.8.11.0012, Rel. Des. Luiz Octavio O. S. Ribeiro, j. 23.05.2025; TJMT, AC 0002156-96.2002.8.11.0037, Rel. Des. Maria Ap. F. Fago, j. 28.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por Condomínio Residencial Jardim das Vivendas, contra sentença (ID. 324008375 – Autos de Origem no 1003066-64.2020.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou extinta a presente ação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao reconhecer que a parte ré, Dorothy
Hugueney

Irigaray
, havia falecido anteriormente à propositura da demanda, tornando-se inexistente a relação processual, conforme segue:

“Trata-se de
ação de cobrança de taxas condominiais
proposta por
Condomínio Residencial Jardim das Vivendas
em face de
Dorothy
Hugueney

Irigaray
.

No Id. 142617622, a sobrinha da requerida, através da Defensoria Pública, informou que sua tia Dorothy
Hugueney

Irigaray
faleceu em 26/12/1998,
conforme certidão de óbito, razão pela qual a presente ação deve ser extinta, já que não é possível a substituição processual.

Pois bem.

Conforme Certidão de Óbito acostada aos autos (Id. 142617630), a requeridaDorothy
Hugueney

Irigaray
faleceu em
26/12/1998.
Todavia, a presente ação foi ajuizada em
27/01/2020
, ou seja, após o falecimento da ré.

A propositura de ação em face de parte preteritamente falecida não se submete a habilitação, substituição ou sucessão processual, na medida em que tais institutos são aplicáveis apenas às hipóteses em que o falecimento da parte ocorre no curso do processo, nos termos do disposto nos artigos75,VII,110, e779, todosdoCPC.

Tendo em vista que a personalidade jurídica cessa com a morte, imperiosa a extinção do feito sem resolução do mérito, posto que ausente pressuposto de existência da relação processual. E, considerando a ausência de relação processual com a requerida falecida antes do ajuizamento da ação, não é possível o redirecionamento aos seus sucessores.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DÉBITOS POSTERIORES À MORTE. SUCESSÃO PROCESSUAL. Art. 110 do CPC. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA
.
1
. O
art
. 485, IV do CPC/2015 determina a extinção do processo quando o juiz verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; [...]. 2.
Noticiado nos autos o falecimento do réu, ocorrido sete anos antes da propositura da ação, e considerando que os débitos cobrados foram gerados após o seu falecimento, constata-se a ilegitimidade passiva. 3. Nos termos do art. 110 do CPC, a regularização do polo passivo, com a sucessão processual pelo espólio ou os sucessores, apenas seria possível na hipótese de o falecimento da parte ter ocorrido no curso da demanda, o que não foi o caso
. Precedentes deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-DF 0726234-13.2017.8 .07.0001, Relator.: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/03/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 04/05/2020.) [Destaquei].

Deveras,
a sucessão processual com a citação do espólio, representado
pelo inventariante, ou dos herdeiros, somente pode ocorrer quando o falecimento se der no curso do feito, o que não ocorreu no caso dos autos.

Ante o exposto,
julgo extinta a presente ação
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos IV, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Em razões recursais (ID. 324008377), a parte recorrente sustenta, inicialmente, que houve cerceamento de defesa e nulidade processual, pois não lhe foi oportunizada a emenda da petição inicial, mesmo diante de circunstância que exigiriam essa providência.

Alega que, ao tomar conhecimento do óbito da parte demandada, o juízo deveria ter determinado a emenda da inicial para possibilitar a retificação do polo passivo da demanda, antes de extinguir o feito sem resolução de mérito.

Prossegue sustentando que não foi observada a regra do contraditório e que a extinção do feito ocorreu de forma prematura. Defende que, havendo indícios de que existam herdeiros e/ou espólio, caberia ao magistrado oportunizar a regularização da demanda para inclusão dos sucessores da falecida,
sob pena
de se tolher o direito do condomínio de ver apreciado o mérito da demanda e de promover a cobrança das taxas condominiais devidas.

Sem contrarrazões
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo devidamente efetuado (ID. 324008379).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM DAS VIVENDAS

APELADO(S):

DOROTHY HUGUENEY IRIGARAY

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança de Taxas Condominiais, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao reconhecer que a ação foi ajuizada
contra parte
que já havia falecido, tornando inexistente a relação processual.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que, diante do falecimento da ré em data anterior ao ajuizamento da ação, não seria possível sua substituição por espólio ou herdeiros, tendo em vista que
o 75
, VII, 110, e 779, todos do CPC
,
aplica
m
-se apenas aos casos de falecimento no curso do processo. Reconheceu, assim, a ausência de pressuposto de existência da relação processual e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

A parte autora, ora apelante, insurge-se contra a sentença, sustentando, em síntese, que houve cerceamento de defesa e nulidade processual, sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a emenda à petição inicial, com a finalidade de retificar o polo passivo da demanda, redirecionando-a ao espólio ou aos herdeiros da falecida.

Defende, ainda, que a extinção do feito configura decisão surpresa, porquanto não teria sido oportunizada a prévia manifestação da parte quanto ao reconhecimento da nulidade processual.

As razões recursais, no entanto, não merecem guarida.

Compulsando os autos, verifica-se que, diferentemente do que alega a recorrente, o contraditório foi integralmente respeitado. Conforme consta do ID. 324008371, o juízo de origem promoveu a intimação da parte autora para se manifestar acerca das informações prestadas pela Defensoria Pública relativas ao falecimento da parte ré, ocorrido antes mesmo do ajuizamento da demanda.

Tal providência observou fielmente os princípios do devido processo legal e do contraditório, conferindo à parte autora ciência inequívoca da irregularidade processual.

Ademais, a parte autora apresentou manifestação expressa nos autos, por meio da petição de ID.
324008373, oportunidade
na qual
postulou
a substituição da parte falecida por seus sucessores, o que reforça a inexistência de cerceamento de defesa ou de qualquer nulidade processual apta a macular o feito.

Ressalte-se, ainda, que o falecimento da parte demandada, Sra. Dorothy
Hugueney

Irigaray
, ocorreu em 26 de dezembro de 1998, conforme certidão de óbito constante no ID. 324008368.

Todavia, a presente ação de cobrança somente foi ajuizada em 27 de janeiro de 2020, ou seja, mais de vinte e um anos após o óbito da requerida, o que
evidencia
, de forma incontestável, a absoluta impossibilidade de formação de relação jurídica processual válida, por ausência de sujeito processual capaz no polo passivo no momento da propositura da demanda.

Trata-se, portanto, de vício de natureza insanável, que compromete a própria existência da relação processual e impõe, como consequência lógica e jurídica, a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

No tocante à tese de que deveria ter sido concedida
a possibilidade de emenda à inicial, entendo
que ela igualmente não merece prosperar.

A possibilidade de correção ou emenda da petição inicial pressupõe a existência de uma relação processual válida, o que inexiste na hipótese vertente. Com efeito, a jurisprudência é uníssona no sentido de que a propositura de ação
contra parte
falecida anteriormente ao ajuizamento do feito configura vício insanável, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Importante salientar que a substituição processual prevista no art. 110 do Código de Processo Civil restringe-se às hipóteses em que o falecimento da parte ocorre no curso da demanda, de modo que, havendo pré-existência do óbito em relação à propositura da ação, não há como se aplicar o referido dispositivo. Em tais situações, inexiste relação jurídica válida que possa ser transferida ou sucedida. É o que dispõe expressamente
a jurisprudência consolidada
.

Sobre o tema,
colhe-se
da jurisprudência desta Corte os seguintes precedentes:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
AJUIZAMENTO EM FACE DE PESSOA FALECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE ESPÓLIO OU HERDEIROS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame
1
. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de usucapião extraordinária ajuizada contra proprietário registral falecido antes da propositura da ação. II. Questão em discussão
2
. A questão em discussão consiste em verificar se é viável a extinção
e também
se é possível ou não a regularização do polo passivo mediante inclusão de espólio e herdeiros, quando a ação (de usucapião) foi originalmente ajuizada contra pessoa já falecida. III. Razões de decidir
3
.
O ajuizamento da ação
contra parte
falecida, à época da propositura, impede a formação válida da relação processual, por ausência de capacidade de ser parte
. 4.
A substituição processual prevista no art. 110 do CPC é aplicável apenas quando o falecimento ocorre no curso da demanda, não se aplicando quando inexistente relação processual inicial válida
. 5. A ação de usucapião, apesar de sua natureza declaratória e de jurisdição voluntária, exige a citação válida dos interessados, sendo nulo o processo desde o início quando ajuizado contra falecido. IV. Dispositivo e tese
6
. Recurso de apelação
desprovido. Tese de julgamento: "1. O ajuizamento de ação
contra parte
já falecida inviabiliza a constituição válida da relação processual, sendo inviável a emenda à inicial para inclusão de espólio ou herdeiros." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 70, 110 e 485, I e IV; CC/2002, art. 6o. Jurisprudência relevante citada: (N.U 1000554-93.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025); (N.U 0000360-42.2015.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 29/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009579620228110012, Relator
.:
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/09/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2025)

E M E N T A: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA – ART. 485, IV, DO CPC – FALECIMENTO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INCABÍVEL O REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO OU HERDEIRO – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiro somente será responsável pelo débito executado, nos casos em que for comprovada a citação válida da parte executada e o falecimento dela tenha ocorrido no curso do processo depois de efetivada a sua citação. 2. In
casu
, verifica-se que o óbito da parte devedora ocorreu antes da citação, obstando, portanto, o redirecionamento e o prosseguimento da execução
. 3. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002156-
96.2002.8.11 .
0037, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024)
– Grifo Nosso

Assim, diante da ausência de relação processual válida desde o início, não há que se falar em nulidade, tampouco em decisão surpresa, uma vez que a extinção do feito decorreu de vício insanável, verificado e oportunamente comunicado à parte autora.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
incólume
a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de existência da relação processual.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatíci
os fixados em primeiro grau em 5
% (
cinco
por cento)
, totalizando o percentual de 15
% (
quinze
por cento) sobre
o valor da causa,

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025